Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE JUSTIÇA. MULTA. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA GRAVE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. FIEL DEPOSITÁRIO. GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. É certo que a aplicação de penalidade prevista no Art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave na conduta do Executado, sendo que os elementos constantes nos autos não revelam que a empresa Executada estaria resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais, de forma a obstar a entrega do veículo dado em garantia no acordo firmado pelas partes e que foi adjudicado pela Exequente.

2. A remoção do bem restou prejudicada porque a Executada não funcionava mais no local declinado no respectivo Mandado de Remoção e o Mandado de Entrega do veículo não foi cumprido porque não localizada a empresa Executada e informado pelo Fiel Depositário a sua retirada da sociedade e o desconhecimento do paradeiro do veículo.

3. Revela-se precipitada a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça se não há evidências nos autos de que a Executada tenha descumprido ou resistido injustificadamente às ordens judiciais, uma vez que nem sequer foi localizada para a entrega dos mandados e tampouco intimada nos autos para atualização de seu endereço e indicação do local onde se encontra o veículo.

4. Incumbe ao Fiel Depositário a guarda e conservação do veículo seja em que local se encontre, sob as penas da lei (Art. 159 e Art. 161, Parágrafo Único do Código de Processo Civil).

5. Agravo Interno desprovido.

6. Agravo de Instrumento provido.